Tribunal: TJES
Processo: 5013257-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013257-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUNIO PEREIRA DA FONCECA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRA
VO DE INSTRUMENTO Nº
5013257-71.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: JUNIO PEREIRA DA FONSECA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA – VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as teses suscitadas no agravo de instrumento, especialmente quanto à desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses de redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular, afastando, com base na jurisprudência consolidada, a incidência do Tema 1.209 do STJ ao caso concreto, o que inviabiliza a pretensão de reapreciação da controvérsia pela estreita via dos embargos declaratórios.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ 2025.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRA
VO DE INSTRUMENTO Nº
5013257-71.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: JUNIO PEREIRA DA FONSECA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la.

O acórdão embargado foi assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O redirecionamento da execução fiscal, com fundamento na dissolução irregular da empresa executada ou na presunção de sua ocorrência, prescinde da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo suficiente a constatação de que a pessoa jurídica deixou de operar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, conforme Súmula 435 do STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 981 (REsp 1.643.948/SP), firmou tese no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro com poderes de administração à época da dissolução irregular, ainda que não tenham exercido poderes de gerência no momento do fato gerador do tributo inadimplido, com base no art. 135, III, do CTN.

3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que atende aos requisitos do art. 202 do CTN e indica a base normativa para o cálculo de juros de mora é válida, inexistindo exigência legal de detalhamento matemático da apuração desses juros.

4. Recurso desprovido.”

(TJES, Ag. 5013257-71.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, J. em 03/04/2025)

O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a decidirem, por unanimidade de votos, a negar provimento ao agravo de instrumento.

O voto condutor examinou detidamente as alegações formuladas no agravo de instrumento, especialmente quanto à suposta necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), sob o argumento de que a matéria encontra-se submetida à sistematização do Tema 1.209 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, à luz dos elementos constantes dos autos, concluiu-se que a hipótese tratada não versa sobre desconsideração da personalidade jurídica fundada no art. 50 do Código Civil, mas sim sobre redirecionamento da execução fiscal com base em presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica, nos moldes do que estabelece o art. 135, III, do CTN e a Súmula 435 do STJ.

Nessa linha, o acórdão consignou que a tese afetada ao Tema 1.209 do STJ não possui aderência ao caso concreto, por se referir à (in)compatibilidade do IDPJ com o rito da execução fiscal apenas quando se discute propriamente a responsabilização do sócio por atos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica.

Ademais, a suspensão nacional determinada em razão do referido tema repetitivo restringe-se aos feitos em que interpostos recurso especial ou agravo em recurso especial e que estejam em trâmite na instância superior, não se aplicando, portanto, à espécie dos autos.

Diga-se, a propósito, a mesma controvérsia foi recentemente examinada por esta 2ª Câmara Cível em processo também envolvendo o embargante, com solução idêntica à do presente caso:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, mantendo o agravante no polo passivo da execução fiscal. O agravante alega (i) inexistência de responsabilidade tributária por falta de comprovação de abuso de poder; (ii) nulidade por ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ); e (iii) nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por insuficiência dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionamento da execução fiscal contra o sócio; (ii) avaliar a validade das Certidões de Dívida Ativa à luz dos requisitos previstos na legislação.
III. RAZÕES DE DECIDIR: O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio se legitima diante da dissolução irregular da empresa, conforme a Súmula 435 do STJ, que presume tal dissolução quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. O redirecionamento, com base no art. 135, III, do CTN, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil. Portanto, é desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) nos termos do art. 133 do CPC. As Certidões de Dívida Ativa preenchem os requisitos de validade previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º da Lei de Execuções Fiscais, inclusive quanto à forma de cálculo dos juros de mora, estando expressamente indicados os dispositivos legais pertinentes (art. 96 da Lei 7.000/2001).
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido."
(TJES – Ag. 5012662-09.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Heloisa Cariello)

Portanto, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Não obstante, as alegações do embargante revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento da apelação, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.